Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-32.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Ação de cobrança de multa contratual c/c. declaratória de nulidade de cláusula contratual. Atraso na entrega do empreendimento incontroverso. Entraves burocráticos que não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da loteadora. Inteligência da Súmula 161 deste E. Tribunal. Multa convencional prevista para o inadimplemento

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Ação de cobrança de multa contratual c/c. declaratória de nulidade de cláusula contratual. Atraso na entrega do empreendimento incontroverso. Entraves burocráticos que não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da loteadora. Inteligência da Súmula 161 deste E. Tribunal. Multa convencional prevista para o inadimplemento de qualquer um dos contratantes. Aplicabilidade. Quantum pactuado pelas partes que se mostra razoável e proporcional em relação ao inadimplemento. Verba honorária. Majoração indevida. Recurso do autor parcialmente provido, recurso das rés improvido.